Tribunal: TJDFT
Processo: 0720893-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUÍZO ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO. REALIZADO PELO JUÍZO A QUO. ERROR IN PROCEDENDO.
1. Consoante nova sistemática estabelecida pelo Código de Processo Civil de 2015, cabe ao Tribunal recursal realizar o Juízo de admissibilidade do recurso de Apelação
2. Na hipótese, o agravante apresentou Apelação no âmbito de cumprimento de sentença, na qual suscita suposta nulidade na intimação da sentença exequenda. Por meio da decisão recorrida, a despeito da rega insculpida no art. 1.010, §3o, o juízo a quo declarou a intempestividade do apelo, e deu seguimento ao processo executivo.
3. Nesta senda, tem-se que a decisão vergastada incorre em error in procedendo, na medida em que viola regra processual vigente.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.